Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007467-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AUBECI DAVI DOS REIS - CPF: 230.139.231-72 (APELANTE), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), ALICERCE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 26.522.466/0001-40 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO CRUZ BOTELHO - CPF: 080.012.191-00 (TESTEMUNHA), WALTER DE JESUS ROBLES - CPF: 027.885.781-72 (TESTEMUNHA), JESSE HENRIQUE MOI - CPF: 934.927.401-97 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM ENTREGA DE MATERIAIS. DANO AO ERÁRIO E DOLO COMPROVADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando os requeridos ao ressarcimento integral do dano ao erário e ao pagamento de multa civil, em razão de atesto de recebimento de materiais não entregues e emissão de notas fiscais sem lastro fático.

2.

Fato relevante. Emissão de notas fiscais pela empresa fornecedora, com atesto por agente público, sem comprovação de entrega dos materiais ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se estão comprovados o dano ao erário e o dolo na conduta dos apelantes, a justificar a condenação por ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente. O julgador enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e indicou os elementos probatórios que embasaram a conclusão, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes.

4.

O conjunto probatório demonstra a inexistência de entrega dos materiais. Depoimentos de servidores e relatórios administrativos confirmam que os produtos não ingressaram no almoxarifado, inexistindo prova de entrega direta nas obras.

5.

O dano ao erário está configurado pelo pagamento por mercadorias não fornecidas, com prejuízo efetivo aos cofres públicos.

6.

O dolo está evidenciado pelas circunstâncias do caso. O agente público atestou o recebimento inexistente e simulou a saída dos materiais, enquanto a empresa emitiu notas fiscais sem correspondente entrega, evidenciando atuação conjunta e consciente.

7.

As sanções aplicadas observam a proporcionalidade e a legislação de regência, sendo adequada a condenação ao ressarcimento integral do dano e à multa civil equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando presentes fundamentação suficiente e enfrentamento das questões essenciais. 2. Configura ato de improbidade administrativa a emissão de notas fiscais sem entrega de mercadorias, com atesto indevido por agente público, quando comprovados o dano ao erário e o dolo a partir das circunstâncias fáticas. 3. É legítima a condenação solidária ao ressarcimento integral do dano e à multa civil equivalente, nos termos da Lei no 8.429/1992.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 8.429/1992, arts. 10, XII, e 12, II; CPC, art. 489.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Alicerce Material para Construção Ltda e por Aubeci David dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido, condenando os Apelantes, pela prática do ato de improbidade do art. 10, XII, da LIA, ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$58.663,50 (cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), e ao pagamento de multa civil, também de forma solidária, no mesmo valor. Determinou a correção monetária dos valores fixados e o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ato ímprobo. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante Alicerce Material para Construção Ltda

suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o juízo de origem teria se baseado exclusivamente em depoimentos de servidores, sem enfrentar teses defensivas relevantes, e elementos importantes, como notas fiscais, requisições, documentos de entrega direta e depoimentos que indicariam a realização de aquisições emergenciais sem passagem pelo almoxarifado.

No mérito, alega a ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo), defendendo que a condenação se baseou em presunção, fundada apenas na inexistência de registros de entrada de materiais no almoxarifado, sem prova de conluio, fraude ou intenção de causar dano ao erário.

Argumenta que nenhuma prova aponta que a empresa emitiu notas frias, que os materiais constantes nas notas eram desnecessários, ou que houve algum acordo entre o Sr. Aubeci e a Apelante Alicerce.

Aduz que a dinâmica operacional do DAE/VG permitia a entrega direta de materiais nas obras, especialmente em situações emergenciais, a autarquia não possuía estoque,

na maioria das vezes eram feitos reparos de rede emergenciais, e as notas eram consolidadas ao final do mês, e não individualmente por entrega.

Afirma que este fluxo é compatível com qualquer departamento de saneamento básico e a ausência de registro no almoxarifado não comprova ausência de entrega, mas sim que o DAE/VG operava fora de padrões formais, sob orientação da própria Administração.

Alega que condenar o agente público ou o empresário por seguir o procedimento vigente é irrazoável e ilegal.

Destaca que as provas testemunhais são frágeis e contraditórias, baseadas em percepções subjetivas de servidores que afirmaram não ter visto ou não se lembrar dos fatos, sem a realização de perícia técnica, rastreamento de obras ou análise quantitativa dos materiais.

Sustenta que não houve comprovação de dano ao erário, pois inexiste prova de que os materiais não foram entregues ou utilizados, nem demonstração de paralisação de serviços ou obtenção de vantagem indevida.

Assevera a inexistência de participação ilícita da empresa Alicerce, afirmando que as notas fiscais foram emitidas mediante requisição da autarquia, sem ingerência sobre os procedimentos internos de controle, inexistindo prova de recebimento de valores indevidos por seus representantes.

Alega que as sanções aplicadas são desproporcionais, sem individualização das condutas, em afronta ao art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença. No mérito, a reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, reduzir as sanções aplicadas, com afastamento da multa civil e adequação dos encargos.

O Apelante Aubeci Deivid dos Reis apresenta as mesmas alegações em suas razões recursais.

O Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG), em contrarrazões, defende que a decisão foi fundamentada, apreciando-se as teses alegadas pelas partes e as provas produzidas. Aduz que foi comprovada a lesão aos cofres públicos pela emissão das notas fiscais sem entrega dos produtos e que as sanções aplicadas são proporcionais à gravidade da conduta.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos. Afirma que sentença expôs com clareza as razões do convencimento com valoração das prova e que restou comprovado que os apelantes atuaram em conjunto para atestar o recebimento de materiais não entregues, mediante emissão de notas fiscais sem lastro, causando dano ao erário, sendo suficientes as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos para embasar a condenação, inclusive citando trechos dos depoimentos testemunhais.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos e pela extirpação da condenação em honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença proferida em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, em que o Ministério Público imputou aos Apelantes a prática de ato de improbidade administrativa consistente no atesto de recebimento de materiais não entregues e na emissão de notas fiscais sem correspondente fornecimento, o que teria ocasionado dano ao erário no valor de R$ 58.663,50.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano, ao pagamento de multa civil em valor equivalente, ambos acrescidos de correção monetária e juros, sob fundamento de que houve atesto de recebimento de materiais não entregues e emissão de notas fiscais sem lastro fático.

Destaca-se que, diante da similaridade das razões recursais de ambos os apelantes, os recursos serão analisados conjuntamente.

1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A prejudicial não merece acolhimento.

A sentença recorrida examinou de forma expressa os pontos centrais da controvérsia, notadamente a inexistência de entrega dos materiais, a atuação do agente público no atesto das notas fiscais e a responsabilidade da empresa fornecedora, indicando, inclusive, os elementos probatórios que embasaram o convencimento judicial.

A alegação de omissão quanto à tese de “entrega direta” não se sustenta. Conforme se extrai da sentença, o juízo de primeiro grau, ao reconhecer a imprescindibilidade do controle de entrada de materiais no almoxarifado e concluir pela inexistência de qualquer registro ou evidência física da entrega, afastou implicitamente a validade de fluxos informais.

Ademais, o fundamento de que as provas são frágeis não implica em ausência de fundamentação adequada.

Destaca-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Assim, rejeito a prejudicial

2.Do mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da efetiva entrega dos materiais constantes das notas fiscais emitidas pela empresa apelante, bem como à existência de dolo na conduta.

Conforme documentado nos autos, foram emitidas seis notas fiscais, totalizando R$ 58.663,50, todas atestadas pelo apelante Aubeci Davi dos Reis, na qualidade de diretor do DAE/VG, e pagas na mesma data.

No dia subsequente, foram expedidas requisições de saída de materiais com conteúdo idêntico ao das notas fiscais, circunstância que evidencia a tentativa de conferir aparência de regularidade ao procedimento.

Todavia, os depoimentos colhidos em juízo convergem no sentido de que os materiais jamais ingressaram no almoxarifado. Os servidores responsáveis pelo setor afirmaram categoricamente a inexistência de recebimento, destacando que a quantidade expressiva de materiais tornaria sua entrada facilmente perceptível.

Na mesma linha, o servidor responsável pela utilização dos materiais declarou não ter tido acesso ou conhecimento acerca dos itens supostamente adquiridos.

Tais elementos são corroborados pelos relatórios administrativos, que concluíram pela inexistência de lastro fático da aquisição.

Os depoimentos foram prestados por servidores diretamente vinculados aos setores responsáveis pelo recebimento e utilização dos materiais, possuindo credibilidade.

Além disso, tais declarações não se apresentam isoladas, mas em consonância com a prova documental e com a cronologia dos fatos, o que reforça sua força probante.

A tentativa de desqualificação dos depoimentos com base em suposta vinculação política não encontra respaldo nos autos e não afasta a consistência do conjunto probatório.

Portanto, as provas demonstram que houve pagamento por produtos não entregues, configurando dano efetivo ao erário.

A alegação de que os materiais teriam sido entregues diretamente nas obras, em razão da dinâmica operacional do DAE/VG, não tem qualquer comprovação. Não foram apresentados documentos de recebimento nas obras, registros em diários de serviço, ordens de execução ou qualquer outro elemento que evidenciasse a destinação dos materiais.

A simples invocação de prática administrativa informal não é suficiente para afastar a robusta prova em sentido contrário.

No que se refere à demonstração de dolo, este se encontra evidenciado a partir das circunstâncias fáticas.

Conforme documentado nos autos, o agente público atestou o recebimento de materiais inexistentes, viabilizando o pagamento indevido à empresa, e, no dia seguinte, simulou a saída desses mesmos itens por meio de requisições com conteúdo idêntico às notas fiscais.

Tal sequência lógica de atos revela conduta consciente e deliberada, incompatível com erro administrativo ou mera irregularidade formal.

De igual modo, a empresa apelante, ao emitir notas fiscais desacompanhadas de efetiva entrega de mercadorias, concorreu para a prática do ilícito, beneficiando-se diretamente do pagamento indevido.

Portanto, não se trata de dolo presumido, mas de dolo extraído de circunstâncias objetivas e devidamente comprovadas.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, destacando-se o seguinte trecho:

“Conforme relatado, Aubeci Davi dos Reis, diretor de operações no Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG) à época dos fatos, atestou falsamente o recebimento de produtos hidráulicos fornecidos pela empresa Alicerce Materiais para Construção Ltda – ME, em razão de um contrato celebrado junto a autarquia municipal para atender as necessidades de seus departamentos e setores administrativos. Ocorre que foram emitidas 06 notas fiscais pela empresa apelante, discriminando o abastecimento de grande quantidade de tubos de PVC, anéis de borracha, kit cavalete, tés de PVC, luvas de PVC e tubos de PEAD, destinadas ao almoxarifado do DAE-VG, totalizando um montante efetivamente pago de R$ 58.663,50. Os documentos indicam que o servidor público atestou a entrega da mercadoria, assim como requisitou os referidos produtos no dia seguinte a fim de transparecer a existência de eventual saída daqueles materiais do departamento. Contudo, funcionários públicos que trabalhavam no almoxarifado da autarquia relataram que nunca receberam os materiais mencionados, sendo as declarações corroboradas em audiência de instrução. Com efeito, o dolo na conduta do agente e da empresa particular é devidamente confirmado pelo vasto acervo probatório composto por procedimento administrativo que apurou as declarações de servidores públicos e as notas fiscais questionadas pelo órgão ministerial, além da instrução processual efetivamente realizada. O prejuízo ao erário é ainda evidenciado pelo comprovado pagamento ao apelante, restando demonstrado que a autarquia sofreu perda patrimonial por ato ímprobo cometido em conluio com agente público e particular na simulação da entrega de produtos
.”

As condutas descritas amoldam-se ao art. 10, inciso XII, da Lei no 8.429/92, e a a sentença recorrida aplicou corretamente as sanções previstas no art. 12, inciso II, da referida lei, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destaca-se que uma vez reconhecida a prática de ato de improbidade do art. 10 da LIA, as sanções previstas são aquelas do inciso II do art. 12:

“II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos.”

No caso, a sentença aplicou tão somente o ressarcimento do dano e multa civil equivalente ao valor do dano, não havendo qualquer excesso nas sanções.

Contudo, como apontou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, a sentença incorreu em equívoco ao fixar honorários de sucumbência em favor do Ministério Público, pois tal condenação está em desacordo com o art. 23-B, §2o, da LIA, incluído pela Lei n. 14.230/2021, pela aplicação do princípio da simetria.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários em favor do Parquet.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE, aos recursos, apenas para afastar a condenação em honorários de sucumbência em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026